Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706416-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES, OSVALDINO MENDES DE JESUS AGRAVADO: AGATHA CHRISTHINA DE ALCANTARA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por OSVALDINO MENDES DE JESUS e LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0716841-65.2021.8.07.0020 por eles ajuizada em face de AGATHA CHRISTHINA DE ALCANTARA FERREIRA (agravado), indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação voluntária sobre imóvel no qual atualmente residem. Eis o teor do decisum questionado (ID. 115125049 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de terceiro nos quais os autores sustentam, em resumo, ter recebido ordem de desocupação do imóvel situado no Condomínio Residencial dos Sonhos, cj. 05, chácara 46, lote 20, Colônia Agrícola Arniqueiras, oriunda do processo 0702511-34.2019.8.07.0020. Sustentam ter adquirido o imóvel de boa-fé ainda no ano de 2015, por negócio jurídico de cessão de direitos celebrado com LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO. Defendem a validade da negociação, a despeito da rescisão operada no processo principal. Tecem arrazoado jurídico e requerem, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação até o julgamento do feito. Ao final, pleiteiam a manutenção da posse do imóvel. Citada, a embargada apresentou resposta em id. 110717618. Sustenta que os embargantes agiram em conluio com a pessoa de ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA, sendo eles pais da ex companheira deste. Aponta que a cessão de direitos apresentada na inicial, havida entre embargada e ANDRÉ RICARDO (id. 107238676), é inválida, tendo em vista que este não pagou o preço do imóvel em dinheiro, razão pela qual entenderam por bem celebrar novo negócio, desta vez de permuta de imóveis, e que foi rescindido nos autos principais. Sem preliminares a serem analisadas, e presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao saneamento do feito. No tocante ao novo pedido de suspensão da ordem de desocupação, id. 115092905, importa mencionar que a embargada afirmou expressamente que o instrumento de cessão de direitos de id. 107238676 (cessão do imóvel da embargada para ANDRÉ pela quantia certa de R$ 900.000,00, datado de 21/05/2015) é autêntico, embora tal avença tenha sido consensualmente cancelada por inadimplemento de ANDRÉ, sendo celebrado em seu lugar o contrato de permuta que foi rescindido nos autos principais. Lado outro, remanescem obscuros os pormenores da compra do imóvel de Arniqueiras pelos embargantes. De fato, não prospera a alegação de que o imóvel da Candangolândia – supostamente permutado por aquele – tenha sido negociado por idêntico valor (R$ 900.000,00), quando a certidão de matrícula acostada à contestação (id. 110717623) aponta que o seu valor de venda foi de R$ 250.000,00, constando como comprador a pessoa de CARLIÊNIO PEREIRA DE JESUS, e como data do negócio o dia 03/12/2015. Assim, tal imóvel foi vendido por valor, em data e a pessoa distintas daquelas constantes da cessão de direitos/permuta de id. 107238673, de forma que sequer se pode aferir qual o proveito efetivamente auferido pelo vendedor do imóvel de Arniqueiras (Luiz Pereira de Brito Neto) na negociação. Tais fatos, portanto, lançam dúvida fundada sobre a boa-fé dos embargantes. Por tal motivo, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO a suspensão da desocupação determinada nos autos principais. Quanto ao mais, a matéria de fato não está suficientemente elucidada. Fixo como pontos controvertidos: a) Os embargantes tinham conhecimento de que a cessão de direitos de id. 107238676, lavrada em 21/05/2015, havia sido revogada? b) Considerando que a casa da Candangolândia foi vendida apenas em dezembro de 2015, como e a quem foi pago o valor do imóvel de Arniqueiras? c) Qual foi o real valor de venda da casa da Candangolândia? d) Qual o proveito econômico obtido por LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO com a aquisição do imóvel de Arniqueiras pelos embargantes? Aos embargantes incumbe a prova dos fatos descritos nos itens ‘b’, ‘c’ e ‘d’, pois são fatos constitutivos do seu direito; à embargada incumbe a prova do fato descrito no item ‘a’, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. Assim sendo, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, especificarem as provas que desejam produzir em futura e eventual dilação probatória, sob pena de preclusão.” Em suas razões recursais (ID. 33141190, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, Embargos de Terceiros com a finalidade de obstar discussões sobre o imóvel no qual residem, o qual está sendo objeto de discussão na ação de rescisão contratual no 0702511-34.2019.8.07.0020 ajuizado pela agravada AGATHA CRISTINA em face de André Ricardo Costa de Souza, no qual os ora recorrentes não participaram (p. 03); b) aquela ação foi julgada procedente e foi determinada a resolução do contrato com a respectiva restituição do imóvel em litigio (p. 04); c) ocorre que tal bem não pertence ao Sr. André Ricardo desde 21/07/2015, momento em que cedeu seus direitos ao Sr. Luiz Pereira de Brito Neto, o qual, por sua vez, em 21/08/2015, alienou a coisa ao agravante OSWALDINO. Inexistindo, neste pacto, qualquer vício de consentimento, nem demanda judicial sobre o primeiro vendedor André (p. 04-06); d) o próprio magistrado a quo, em sua decisão, reconhece que era necessária a produção de provas para elucidar melhor o feito, não se justificando a manutenção da ordem de desocupação (p. 09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e suspender a desocupação do imóvel em que residem até o julgamento final da ação de Embargos de Terceiro (p. 10-15). Preparo realizado (IDs. 33141674 e 33141675). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – está minimamente evidenciada com base nos instrumentos particulares de cessão de direitos acostados nos IDs. 33141196 a 33141198, no qual constam os recorrentes como últimos cessionários do imóvel situado na SHA Chácara 46, Lote 20, do Condomínio Recanto dos Sonhos, Colônia Agrícola Arniqueiras, o qual está sendo almejado nos autos da ação de rescisão contratual no. 0702511-34.2019.8.07.0020 – onde não são partes – e que já possui sentença de procedência em favor da agravada AGATHA CRISTINA (ID. 33141659, p. 02-06), estando o feito, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há ordem expressa de desocupação emanada nos autos daquele cumprimento de sentença (ID. 33141205, p. 02-03), circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão recursal para uma análise mais cuidadosa dos fatos narrados. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a suspensão da ordem de desocupação emanada nos autos do cumprimento de sentença no. 0702511-34.2019.8.07.0020 até ulterior deliberação deste órgão julgador, sem prejuízo do prosseguimento regular da ação de origem quanto a instrução probatória ordenada na decisão recorrida. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora